Tribunal: STF
Processo: ARE 925285
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. EDIFÍCIOS VERTICAIS. REDE DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA QUANTO À APLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL 4.631/2011 AOS EMPREENDIMENTOS COM ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. LEI FEDERAL 4.591/1964. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.